Tribunal: TJPA
Processo: 0040748-63.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040748-63.2012.8.14.0301

APELANTE: REGIANE LOBATO DUARTE, ADRIANO MEDEIROS CARVALHO, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ADRIANO MEDEIROS CARVALHO, REGIANE LOBATO DUARTE, SONIA MARIA MONTEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração. Responsabilidade civil. Pensão vitalícia. Omissão quanto a juros e correção monetária. Provimento.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por REGIANE LOBATO DUARTE, ADRIANO MEDEIROS CARVALHO e A.I.L.D.C. contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis em ação de indenização por falha na prestação de serviços médicos, majorou os danos morais e concedeu pensão vitalícia à menor, desde o evento danoso.

2.

Os embargantes alegam omissão quanto à incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre as parcelas vencidas da pensão vitalícia, sustentando tratar-se de consectários legais que devem constar expressamente no título judicial, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

3.

A embargada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A apresentou contrarrazões, afirmando inexistir omissão e defendendo caráter protelatório dos aclaratórios.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre as parcelas vencidas da pensão vitalícia concedida à menor autora.

III. Razões de decidir

5.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

6.

No caso, o acórdão concedeu pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, fixando o termo inicial no evento danoso, mas não consignou expressamente a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre as parcelas vencidas.

7.

Embora tais consectários decorram automaticamente da lei, nos termos dos arts. 389, 406 e 407 do Código Civil, é juridicamente adequado explicitar sua incidência, especialmente em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a fim de conferir precisão ao título executivo judicial.

8.

A correção monetária tem natureza de recomposição do valor real da moeda, incidindo para preservar o poder aquisitivo da prestação (art. 389 do CC). Os juros moratórios, por sua vez, constituem penalidade pelo inadimplemento, incidindo independentemente da demonstração de prejuízo (art. 407 do CC), sendo fixados conforme a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil.

9.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tratando-se de pensão mensal decorrente de responsabilidade civil, os juros moratórios e a correção monetária incidem sobre cada parcela a partir do respectivo vencimento (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.325.530/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.02.2020).

10.

Configura-se, assim, omissão pontual a ser suprida, sem alteração do mérito do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração conhecidos e providos, tão somente para suprir a omissão apontada, esclarecendo que a pensão vitalícia concedida à menor A.I.L.D.C. está sujeita à incidência de atualização monetária e juros moratórios, nos termos dos arts. 389, 406 e 407 do Código Civil, incidindo sobre cada parcela vencida a partir do respectivo vencimento, mantido, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à incidência de consectários legais da condenação.
2. A pensão vitalícia fixada em obrigação de trato sucessivo sujeita-se à atualização monetária e aos juros moratórios sobre cada parcela vencida, a partir do respectivo vencimento, nos termos dos arts. 389, 406 e 407 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
5º, XIV, e 93, IX; CPC, art. 1.022; CC, arts.
389, 406 e 407.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.325.530/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.02.2020; STJ, REsp 1.270.983/SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 05.04.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040748-63.2012.8.14.0301

EMBARGANTES: REGIANE LOBATO DUARTE, ADRIANO MEDEIROS CARVALHO e A.I.L.D.C

EMBARGADOS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

EMBARGADA: SÔNIA MARIA MONTEIRO RODRIGUES

RELATORA: EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
REGIANE LOBATO DUARTE, ADRIANO MEDEIROS CARVALHO E A.I.L.D.C.
em face do Acórdão, que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao recurso da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença
a quo
nos seguintes termos:

Majorar a indenização por danos morais
devida à infante A.I.L.D.C. de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
. Tal montante deverá ser pago solidariamente pelas rés HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, e será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, observados os termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, conforme a redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024, ambos a partir da publicação da sentença.

Conceder pensão vitalícia
em favor da infante A.I.L.D.C., no valor correspondente a
1 (um) salário mínimo
, a ser paga solidariamente pelas rés HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. A pensão será devida a partir da data do evento danoso (nascimento e diagnóstico da ROP), sem limitação de idade, e deverá perdurar até o efetivo óbito da autora.

Condeno as rés ao pagamento de verba sucumbencial, que ora arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Em petição inicial (IDs. 28134095 – Págs. 3/18, 28134096 – Págs. 1/18 e 28134097 – Págs. 1/14), narraram os autores que a requerente
A.I.L.D.C.
nasceu prematura no Hospital Layr Maia, em 19 de fevereiro de 2010, e, devido à não realização dos exames necessários, contraiu a doença
Retinopatia da Prematuridade
, que, por sua vez, resultou na perda total da visão do olho direito e baixa visão no olho esquerdo da criança.

Informaram que, no período em que a criança permaneceu internada no hospital, o corpo médico não tomou quaisquer providências para realizar exames obrigatórios em recém-nascidos, tampouco orientou os genitores a buscarem a realização de tais exames, em especial o
exame de fundo de olho
, o qual poderia detectar, em tempo hábil, o desenvolvimento da retinopatia. Alegaram, ainda, que a genitora
Regiane Lobato Duarte
foi pressionada por membros do corpo hospitalar a contratar o plano de saúde da
Hapvida
para que pudesse realizar o exame “teste do pezinho” naquele hospital.

Posteriormente, descreveram que, na data em que a criança deveria receber alta, 35 dias após o nascimento, sofreu uma parada cardíaca provocada por infecção hospitalar, razão pela qual permaneceu em incubadora por mais 15 dias. Após esse episódio, os genitores buscaram atendimento com a médica
Sônia Maria Monteiro Rodrigues
, objetivando garantir a realização dos exames ainda não efetuados: “teste do olhinho” e “teste da orelhinha”.

Segundo os autores, a médica afirmou que os referidos procedimentos estavam fora do seu bloco de requisições e que somente na próxima consulta os exames seriam marcados. Após um mês de espera, a requerida requisitou erroneamente um dos exames, o qual não foi autorizado. Os genitores, então, buscaram atendimento com outro profissional, que diagnosticou a perda da visão da criança em razão da permanência hospitalar prolongada e da ausência de exames em tempo oportuno.

Por todo o exposto, requereram os autores, em sede de tutela antecipada, o pagamento de
01 (um) salário mínimo mensal
a título de pensão, com majoração para
02 (dois) salários mínimos
a partir dos 14 (quatorze) anos de idade da criança. Requereram também a
exibição do prontuário médico
da infante, a
condenação solidária
dos réus ao pagamento de
1.000 (mil) salários mínimos
à criança por danos morais e estéticos,
250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos
para cada genitor a título de danos morais, e
R$ 2.998,27
a título de danos materiais.

Ato contínuo, foi proferida
Decisão Interlocutória
(ID. 28134099 – Pág. 18), na qual o juízo
indeferiu a antecipação da tutela
.

Em contestação (ID. 28134100 – Págs. 6/20), a requerida
SÔNIA MARIA MONTEIRO RODRIGUES
alegou que
não possui vínculo empregatício
com os demais corréus, sendo associada à
Cooperativa Amazon Coop
, e que realizou o primeiro atendimento da infante apenas
após a alta hospitalar
. Sustentou que a doença da criança já era
irreversível
na ocasião da consulta, não havendo, portanto,
qualquer responsabilidade sua pelos danos
. Requereu a
improcedência da ação
.

Em seguida, a requerida
HAPVIDA
apresentou contestação (ID. 28134102 – Págs. 15/18 e 28134103 – Págs. 1/8). Alegou que
a seguradora e o Hospital Layr Maia não possuem responsabilidade
pelos fatos narrados na inicial, tendo a seguradora autorizado todos os tratamentos necessários e o hospital prestado atendimento
longo e adequado
, tratando a infante prematura, que já sofria com infecções desde o nascimento. Assim,
requereu preliminarmente sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva
e, no mérito, a
produção de prova pericial
e a
improcedência da ação
.

Os autores apresentaram manifestação (ID. 28134118 – Págs. 13/20) em face das contestações apresentadas. Reafirmaram a
negligência da médica
ao não realizar os exames necessários, bem como a ausência de fundamentos para a
alegação de ilegitimidade passiva
da seguradora e do hospital. Ratificaram os termos da inicial e reiteraram o pedido de procedência da ação.

Em audiência (ID. 28134119), o juízo determinou a
produção de prova pericial médica
.

A perícia médica oficial foi realizada em
12 de novembro de 2025
, conforme ID. 28134121, concluindo o seguinte:

CONCLUSÕES
:

01 – Menor prematura com baixo peso.
02 – Experimentou gravíssimos problemas de saúde, necessitando de internação em UTI neonatal.
03 – Suportou vários dias de oxigenoterapia.
04 – A equipe que acompanhava a autora, durante a internação hospitalar,
não solicitou os exames oftalmológicos
(teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho e o exame de fundo de olho). Importante a realização de ambos, devido à prematuridade da autora, com o objetivo de diagnosticar precocemente alguma doença ocular, entre elas a Retinopatia da Prematuridade (ROP).
05 – Na primeira visita ao pediatra, após a alta hospitalar, os exames citados
não foram solicitados
.

06 – Atualmente, a autora é
portadora de Retinopatia da Prematuridade grau V
, com descolamento de retina em ambos os olhos (
cegueira
),
sem possibilidade de melhora
.

Os autores apresentaram alegações finais (ID. 28134125 – Págs. 7/14).

A requerida
Sônia Maria Monteiro Rodrigues
apresentou também suas alegações finais (ID. 28134125 – Págs. 16/20 e 28134126 – Págs. 1/2).

O
Ministério Público
ofereceu parecer, opinando pelo
parcial deferimento
do pleito dos autores (ID. 28134126 – Págs. 6/17).

Após a instrução, o juízo a quo prolatou sentença (ID. 28134221), com o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos (CPC, art. 487, I) dos autores.

Condeno as rés HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA a pagarem aos autores, a título de dano moral, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados monetariamente (índice INPC) e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a partir da publicação da presente sentença.

Indefiro o pedido de indenização por dano material e de pensão vitalícia.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 para os patronos das rés HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e R$ 1.500,00 para os causídicos da ré SÔNIA MARIA MONTEIRO RODRIGUES, bem como ao pagamento de 66% das custas processuais.

Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno as requeridas HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA a pagarem 33% das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor da advogada dos autores que arbitro em 10% do valor da condenação.

P.R.I. Belém, datado e assinado digitalmente.”

Os autores interpuseram
embargos de declaração
(ID. 28134223), nos quais requereram a
concessão de indenização por danos estéticos
e a
manifestação expressa quanto à ausência de reconhecimento da incapacidade laboral da infante A.I.L.D.C.

A seguradora
Hapvida
e a empresa
Ultrasom S.A.
apresentaram contrarrazões aos embargos (ID. 28134227), requerendo o
desprovimento do recurso
.

A requerida
Sônia Rodrigues
também apresentou contrarrazões (ID. 28134230), pleiteando a
rejeição do pleito recursal
.

Em decisão (ID. 28134232), o Juízo deu
parcial provimento aos embargos
, reconhecendo a
omissão quanto aos danos estéticos
e a
solidariedade entre o Hospital Layr Maia e a seguradora Hapvida Assistência Médica
.

Inconformados, os autores interpuseram
recurso de Apelação
(ID. 28134235), objetivando a
reforma da sentença
quanto ao valor fixado a título de danos morais, por entenderem que não foi observada a proporcionalidade em relação à extensão do dano sofrido — a perda permanente da visão da criança.

Requereram a
majoração do valor da indenização para R$ 200.000,00
, a
responsabilização civil e solidária da médica Sônia Rodrigues
, a
condenação ao pagamento de pensão vitalícia
de
dois salários mínimos
em favor da criança, e a
modificação dos juros de mora para 1,00% ao mês
.

Em seguida, a
Hapvida Assistência Médica S.A.
interpôs
recurso de Apelação
(ID. 28134239), alegando
ilegitimidade passiva
, argumentando não ter ocorrido qualquer negligência sua ou do hospital nos cuidados prestados à infante. Requereu a
reforma da sentença
para que
todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes
.

Os autores apresentaram
contrarrazões
(ID. 28134249) ao recurso de apelação da seguradora de saúde, nas quais reiteraram os fundamentos já expostos na contestação.

A apelada
Sônia Rodrigues
apresentou suas
contrarrazões à apelação dos autores
(ID. 28134251), requerendo o
desprovimento do recurso
e a
manutenção da sentença
.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta pela Hapvida Assistência Médica S.A.
, reconhecendo sua
legitimidade passiva
na relação de consumo e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da omissão do ente hospitalar.

Quanto ao recurso dos autores, opinou pelo
parcial provimento
, recomendando a
majoração da indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 200.000,00
, e a
concessão de pensão vitalícia
à infante A.I.L.D.C., diante da gravidade e irreversibilidade do dano (cegueira bilateral por retinopatia da prematuridade). (30642433 - Petição)

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 14ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 09-12-2025, às 14:00.

O Colegiado julgou os recursos, nos seguintes termos:

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM RECÉM-NASCIDO PREMATURO. RETINOPATIA DA PREMATURIDADE. CEGUEIRA BILATERAL. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por genitores em nome da filha recém-nascida prematura, que perdeu a visão de ambos os olhos em razão de omissão na realização de exames obrigatórios durante e após a internação neonatal.

2. A sentença reconheceu parcialmente o pedido inicial, condenando a operadora de saúde e o hospital credenciado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00, mas indeferiu o pleito de pensão vitalícia e os danos estéticos.

3. Os autores apelaram buscando a majoração dos danos morais, o reconhecimento da responsabilidade solidária da médica, bem como a concessão da pensão vitalícia e correção dos juros. A operadora de saúde, por sua vez, recorreu alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos danos narrados.

II. Questão em discussão

4. As questões centrais em discussão consistem em:
(i) verificar a legitimidade passiva e responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por falhas no atendimento prestado por hospital e corpo médico credenciados;
(ii) avaliar a ocorrência de omissão no dever de realizar exames obrigatórios (como o teste do olhinho) em recém-nascido prematuro;
(iii) examinar o nexo causal entre a omissão médica/hospitalar e o dano permanente (cegueira);
(iv) apurar eventual responsabilidade subjetiva da médica individualmente demandada;
(v) fixar o quantum indenizatório por danos morais, estéticos e a eventual concessão de pensão vitalícia conforme art. 950 do Código Civil.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica entre os autores e a operadora de plano de saúde enquadra-se na definição de relação de consumo, nos termos do CDC (arts. 2º e 3º), atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), inclusive em relação a serviços prestados por hospitais e médicos credenciados (STJ, Súmula 608).

6. A prova pericial oficial confirmou que os exames obrigatórios não foram realizados durante o período de internação, tampouco houve orientação à família para sua realização após a alta hospitalar, resultando em cegueira irreversível na infante. Tal omissão caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização dos fornecedores.

7. A médica ré somente atendeu a criança após a alta hospitalar. Apesar de não ter solicitado imediatamente os exames, não se comprovou que sua atuação isolada poderia ter revertido o quadro. A ausência de nexo causal direto entre sua conduta e o dano afasta sua responsabilidade subjetiva (art. 14, §4º, do CDC).

8. O valor da indenização fixado na sentença (R$ 100.000,00) mostrou-se insuficiente, diante da extensão e permanência do dano (cegueira total). A jurisprudência orienta pela majoração do quantum para valor proporcional ao sofrimento suportado pela vítima e seus familiares, em atenção ao princípio da reparação integral (art. 944 do CC).

9. É devida pensão mensal, conforme previsto no art. 950 do Código Civil, a fim de garantir meios de subsistência à infante com deficiência visual permanente, sem limitação etária, fixada no valor de um salário mínimo, conforme precedentes do STJ e TJSP.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso da operadora de saúde conhecido e desprovido.

11.
Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para:

· Majorar a indenização por danos morais para R$ 200.000,00, a serem pagos solidariamente pela operadora e pelo hospital.

· Conceder pensão vitalícia, no valor de um salário-mínimo, à menor autora, com efeitos a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços médicos e hospitalares credenciados, inclusive por omissão na realização de exames obrigatórios em recém-nascido prematuro. 2. A omissão na realização de exames essenciais em neonatos de risco configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva. 3. O dano moral decorrente de cegueira bilateral em criança recém-nascida, causada por falha médica/hospitalar, deve ser reparado de forma proporcional à gravidade do prejuízo. 4. É devida pensão vitalícia nos termos do art. 950 do Código Civil quando comprovada a incapacidade permanente para o trabalho, sem limitação de idade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIV, e 93, IX; CC, arts.
389, 406, 944, 950; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, 14 e 25; CPC, arts. 373, II, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, Súmula 608;

· STJ, AgInt no AREsp 2.054.912/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/09/2022;

· TJSP, Apelação Cível 00169089420128260008, Rel. Ana Maria Baldy, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 02/09/2021;

· TJSP, Apelação Cível 1003973-15.2019.8.26.0281, Rel. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2023.

Em seguida, REGIANE LOBATO DUARTE, ADRIANO MEDEIROS CARVALHO e A.I.L.D.C. opôs
Embargos de Declaração
sustentando que não pretendem rediscutir o mérito, mas apenas suprir omissão específica da decisão.

Alegam os embargantes que opõem os aclaratórios “
com fundamento no art. 1.022 do CPC, [...] com o único propósito de aperfeiçoar o v. acórdão e evitar futuras discussões protelatórias por parte das executadas
” .

No que tange à tempestividade, sustentam que “
tomaram ciência do v. Acórdão em 19.12.2025, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 21.01.2026
”, afirmando que, protocolados em 07.01.2026, são tempestivos .

No mérito, destacam que o acórdão embargado reconheceu expressamente: “
(i) a responsabilidade objetiva das EMBARGADAS; (ii) a gravidade da cegueira bilateral irreversível da EMBARGANTE; (iii) a necessidade de majoração dos danos morais; e (iv) a concessão da pensão vitalícia desde o evento danoso
” .

Esclarecem, contudo, que, ao tratar da pensão vitalícia, o acórdão “
embora tenha fixado seu valor e seu termo inicial, [...] não mencionou expressamente a incidência de atualização monetária e juros legais sobre as parcelas vencidas
” .

Ressaltam que “
tal atualização decorre automaticamente da lei (artigos 389 e 406 do CC) e da natureza da obrigação de trato sucessivo
” , mas, ainda assim, requerem manifestação expressa para evitar alegações infundadas na fase executiva.

Sustentam que a omissão é “
pontual, objetiva e não altera o mérito, servindo apenas para aperfeiçoar a clareza do acórdão
” , tratando-se de “
mero aperfeiçoamento redacional, sem qualquer modificação do conteúdo decisório
” .

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos “
exclusivamente para sanar a omissão apontada, esclarecendo que os danos estéticos bem como a pensão vitalícia concedidos à menor A.I.L.D.C. também estão sujeitos à atualização monetária e juros legais, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil
”.

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A apresentou
contrarrazões
sustentando que o acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A embargada afirma que os embargos possuem caráter infringente e protelatório, pois a parte autora pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o entendimento firmado, o que é incabível pela via dos aclaratórios.

Defende que o inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Ao final, requer o
não provimento dos Embargos de Declaração
, para que não haja qualquer modificação no acórdão proferido, bem como que as intimações sejam direcionadas exclusivamente ao patrono indicado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado à integração do julgado quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito, mas à complementação do decisum quando necessário à sua plena coerência e exequibilidade.

No caso concreto, os embargantes apontam omissão específica no acórdão quanto à incidência de atualização monetária e juros legais sobre as parcelas vencidas da pensão vitalícia concedida à menor A.I.L.D.C., sustentando que, embora tais consectários decorram automaticamente da lei, faz-se necessária manifestação expressa para evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Examinando-se o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, ao conceder a pensão vitalícia no valor correspondente a um salário mínimo, fixando seu termo inicial na data do evento danoso e estabelecendo sua natureza de obrigação solidária das rés, não houve menção explícita acerca da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre as parcelas vencidas, diferentemente do que se consignou de modo expresso em relação à indenização por danos morais.

Ainda que tais consectários legais decorram diretamente da legislação civil e integrem a condenação independentemente de menção específica, é prudente e juridicamente adequado explicitar sua incidência, sobretudo em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a fim de conferir maior precisão ao título executivo judicial e prevenir discussões protelatórias.

Importa consignar, com clareza técnica, que juros e correção monetária constituem institutos distintos. A correção monetária tem natureza de recomposição do valor nominal para o valor real da moeda, não representando acréscimo patrimonial, mas simples preservação do poder aquisitivo, nos termos do art. 389 do Código Civil, cuja redação, conferida pela Lei nº 14.905/2024, estabelece que o inadimplemento da obrigação impõe ao devedor o dever de responder por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Na ausência de índice convencionado ou previsão legal específica, aplica-se a variação do IPCA, ou do índice que o substitua, conforme o parágrafo único do referido dispositivo.

Os juros, por sua vez, subdividem-se em remuneratórios e moratórios. No caso, tratam-se de juros moratórios, que configuram penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação, incidindo independentemente de alegação de prejuízo, consoante o art. 407 do Código Civil.

De acordo com o art. 406 do mesmo diploma, na redação atual, quando não convencionados, os juros serão fixados conforme a taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, observada a regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional.

No tocante ao pensionamento vitalício, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que sobre cada parcela vencida incidem correção monetária e juros moratórios a partir do respectivo vencimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no caso de pensão mensal decorrente de responsabilidade civil, os juros moratórios devem ser contabilizados desde o vencimento de cada prestação, e não do ato ilícito ou da citação, exatamente porque não se trata de quantia singular, mas de prestações periódicas sucessivas, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO VITALÍCIA . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. 1 . No caso do pensionamento vitalício, "por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular - tampouco da citação - por não ser ilíquida - mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente" (REsp 1.270.983/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/4/2016). 2 . Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1325530 SP 2018/0172567-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2020)

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA . MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. considerando que o pensionamento mensal trata-se de obrigação de trato sucesso tem-se que sobre o valor de cada uma das parcelas já vencidas da pensão mensal devem incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, desde os respectivos vencimentos, a teor dos Enunciados nºs 43 e 54, do STJ.

(TJ-MG - AI: 10701082265227004 Uberaba, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 23/04/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2019)

Assim, uma vez reconhecida a condenação das rés ao pagamento de pensão vitalícia em favor da menor A.I.L.D.C., é imperioso consignar expressamente que as parcelas vencidas sujeitam-se à incidência de correção monetária e juros moratórios, nos moldes dos arts. 389, 406 e 407 do Código Civil, a contar do vencimento de cada prestação.

Dessa forma, assiste razão aos embargantes quanto à existência de omissão pontual, cuja integração não altera o mérito do julgamento, mas apenas explicita consectários legais já inerentes à condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração opostos por REGIANE LOBATO DUARTE, ADRIANO MEDEIROS CARVALHO e A.I.L.D.C. e DAR-LHES PROVIMENTO, tão somente para suprir a omissão apontada,
esclarecendo que a pensão vitalícia concedida à menor A.I.L.D.C. está sujeita à incidência de atualização monetária e juros moratórios, nos termos dos arts. 389, 406 e 407 do Código Civil, incidindo a correção monetária e os juros moratórios sobre cada parcela vencida, a partir do respectivo vencimento
, mantido, no mais, o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026